Tribunal: TJSP
Processo: 2114699-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114699-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes MADAL
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e ADALBERTO
ZANGIROLAMI BRABO, são agravados SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO e
FUNDIÇÃO BUNI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114699-72.2020.8.26.0000 -Voto no 44758
2
VOTO No: 44758
AGRV. No: 2114699-72.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTES.
: MADAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO E OUTRO
AGDOS.
: SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO E OUTRO
Agravo de instrumento. Acordo entre as
partes nos autos principais sem menção ao
acerto dos honorários de advogado. Pagamento exigido pelo causídico.
Impugnação ao cumprimento de sentença
rejeitada. Acordão que não resolve a
pendência dos honorários. Débito que
permanece
aberto.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Madal Comercio de Materiais para Construção e
Adalberto Zangirolami Brabo contra Sérgio José de
Carvalho, vidando a reforma da decisão do d. Juiz 'a quo'
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
[fls. 14/16]. Indeferido o efeito suspensivo [fls. 98/99].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114699-72.2020.8.26.0000 -Voto no 44758
3
Após, vieram as contrarrazões [fls. 103/112]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Como se infere da decisão agravada, os
honorários são devidos ao agravado pelo serviço prestado,
eis que seu trabalho alcançou, inclusive, o sentenciamento
do feito.
E o que é mais importante, dela consta o
essencial, ou seja, que: “o acordo carreado aos autos às fls.
41/43 não faz a menção , a verba honorária, tão somente
as despesas finais, não podendo a omissão ser entendida
como renúncia a verba sucumbência, uma vez que o
exequente não subscreveu a transação” (fls.14).
O acordo estabelecido entre as partes, ademais,
é prova incontestável de que não houve ajuste em torno da
verba honorária.
Sendo assim, inadequado o apego a esse acordo
para se deixar de pagar a honorária do causídico que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114699-72.2020.8.26.0000 -Voto no 44758
4
ela trabalho nos principais.
Bem por isso, não se pode acolher a tese
defendida pelos recorrentes, haja vista o fundamento
corretíssimo da sentença, que se torna, por isso mesmo,
imodificável.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica